Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Vistos etc. Na conformidade do contraditório que pauta e consubstancia travejamento inexorável do devido processo legal substancial, consoante o artigo 10 do Código de Processo Civil, diga a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as alegações deduzidas pela impetrante na derradeira manifestação que aviara[1] e sobre as inflexões que ensejariam suposto descumprimento da obrigação imposta via do acórdão emanado deste Órgão colegiado. Acudido ou não o chamamento, voltem conclusos para ultimação da análise da pretensão agitada pela impetrante. Outrossim, promova a Secretaria a alteração dos assentos processuais, adequando a composição passiva do mandamus, que deve ser integrada pela autoridade apontada coatora, prolatora das decisões tornadas sem efeito pelo acórdão que resolvera a impetração, figurando a outra licitante como litisconsorte passiva necessária e os entes públicos como interessados. I. Brasília-DF, 09 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27615283 (fls.8.515/8.518).